Tribunal: TJDFT
Processo: 0710804-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710804-81.2023.8.07.0010 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZA MARIA GONCALVES MONTEIRO DESPACHO Nada a prover quanto às contrarrazões apresentadas no ID no 66170708, porquanto a recorrida já exerceu a referida faculdade processual (ID no 65821057), estando, pois, atingida pela preclusão consumativa. Cumpra-se a decisão de ID no 65912622, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007